Tribunal: TJMT
Processo: 1014981-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014981-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), NAEDJA ALVES DA SILVA - CPF: 006.595.011-98 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE DOS SANTOS BOEQUE - CPF: 050.871.651-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS BOEQUE - CPF: 061.583.421-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 066.914.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON SOUZA FARIAS - CPF: 064.389.981-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN TAYLOR DE AGUIAR RIBEIRO CAVALCANTI - CPF: 028.862.642-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 318 DO CPP – FILHA DE 17 ANOS DE IDADE – NÃO DEMONSTRADA A DEBILIDADE EXTREMA PELA ENFERMIDADE ACOMETIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE PRISIONAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência da medida pleiteada para neutralizar o
periculum libertatis
que deu ensejo à decretação da custódia preventiva.

Incabível a concessão da prisão domiciliar quando não demonstrada a extrema debilidade pela enfermidade acometida e nem mesmo comprovada
a impossibilidade da assistência médica na unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Naedja Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante manejou a presente ação constitucional argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa cautelarmente em 2.4.2022, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para este fim.

Aduz que formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo a quo, mas foi indeferido porque não teria comprovação de que a paciente não esteja recebendo o tratamento adequado ao seu problema de saúde no estabelecimento prisional.

Sustenta que a beneficiária é portadora de câncer de mama, desde o ano de 2016, e não está recebendo o tratamento que precisa na unidade prisional, aduzindo que não há médico no presídio desde março e apenas uma enfermeira.

Argumenta que ela precisa de acompanhamento médico em razão dos riscos de sua comorbidade; relata que já fez várias cirurgias para retirada de nódulos e que o problema se agravou com câncer no ânus.

Além disso, alega que a paciente tem uma filha de 17 anos de idade, que está sob sua responsabilidade e depende de seu trabalho para sua subsistência.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva da beneficiária por domiciliar, com fulcro no artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 137182690). (...)”
– Id. 137361693, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 137361693).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 138140194).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 139016739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Naedja Alves da Silva
, presa preventivamente em 2 de abril de 2022, em decorrência da
Operação Repugno
, em que se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, e de integrar organização criminosa.

Consoante mencionado anteriormente, já foi impetrado
habeas corpus
em benefício da paciente (
HC
n. 1009157-31.2022.8.11.0000), inclusive, além de outros pleitos, foi formulado o pedido ora em apreço, o qual não foi conhecido para não incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que a questão não tinha sido submetida ao Juízo de primeiro grau.

A magistrada de origem informou neste
writ
que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, sob os mesmos fundamentos deste feito, e ainda com a alegação de excesso de prazo para o fim da instrução processual, e o pleito foi indeferido, sob os argumentos de que
“não foram apresentadas quaisquer provas que demonstrem que aquela não tenha recebido tratamento adequado no cárcere”
, bem como
“no que toca à ré ser mãe de filho de 17 anos, é necessário frisar que a legislação vigente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar tão somente nos casos em que a idade do descendente seja inferior a 12 anos”
– Id. 138140194, p. 5.

De fato, com a análise do pleito formulado na impetração, observo que as duas situações trazidas pela impetrante não se amoldam às hipóteses dispostas no artigo 318 do Código de Processo Penal, o qual convém transcrever:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

É cediço que a prisão domiciliar é justificável diante de determinadas situações especiais, de natureza humanitária, de modo a tornar menos desumana a segregação cautelar, exigindo-se, para tanto, prova cabal e idônea dos referidos requisitos.

Consoante mencionado, a filha da beneficiária possui 17 anos de idade, ou seja, fora da hipótese prevista no inciso V do aludido dispositivo.

Outrossim, em relação à hipótese do inciso II que é o caso de doença grave, não é possível verificar da documentação trazida ao feito a extrema debilidade da paciente em razão da doença, também não é possível concluir que ela não está recebendo o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, pois nem mesmo ficou demonstrado nos autos qual tratamento ela necessita atualmente, ou ainda quais eventuais medicamentos são imprescindíveis à sua saúde.

Conforme consignado em sede de liminar, embora a doença da favorecida seja de fato grave (câncer de mama), ao que se dessume da própria inicial, ela possui a comorbidade desde 2016, ou seja, há seis anos, e efetuou procedimentos médicos quando foi necessário, como mencionado, a retirada de nódulos.

Oportuno transcrever o que foi bem delineado pelo douto procurador de justiça em seu parecer a respeito das particularidades que circundam o presente caso,
in verbis
:

“(...) a prisão cautelar em domicílio não constitui direito líquido e certo do preso provisório enfermo, cuidando-se, como sabido, de uma faculdade atribuída ao juiz, desde que comprovada a impossibilidade de ministrar-se tratamento adequado no estabelecimento penal. (STJ, RHC 33748/RS, rel. Mina. Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 11.12.2012).

Essa modalidade de prisão provisória requer a demonstração de que o preso, além de acometido por moléstia grave, encontre-se bastante fragilizado, com a saúde física e/ou mental seriamente comprometidas.

Na espécie, os documentos juntados pela impetrante não demonstram, de modo seguro, a gravidade dos males que, supostamente, acometem a saúde da paciente, tampouco que ele esteja com as forças extenuadas (extremamente debilitada).

Isso porque, em primeiro lugar, estando a paciente segregada, submetida, portanto, à custódia do Estado, a prova da alegada doença e debilidade física e/ou mental é feita pelo serviço médico do próprio sistema prisional, ordinariamente, não havendo explicação plausível para os laudos médicos apresentados terem sido confeccionados por médicos privados, o que, logicamente, coloca dúvida sobre a imparcialidade da inspeção.

Em segundo lugar, porque a conclusão dos médicos que atenderam o paciente remetem, apenas, à existência de imagens regulares com aspecto cístico e achados benignos, não se inferindo daí o “quadro grave” alarmado na inicial, verbis:

“... A paciente é portadora de CÂNCER DE MAMA, aproximadamente desde 2016. Realizou-se vários ultrassons na cidade de Pontes e Lacerda – MT, e cirurgia de MASTOPEXIA na cidade de Cáceres – MT. Inclusive, ainda faz acompanhamento médico aos riscos da sua comorbidade. Já realizou várias cirurgias para retirada dos nódulos. Inclusive, por último o problema se agravou e se deu CÂNCER NO ÂNUS. (ID. no 137182690)

Ainda nessa esteira, comprovando a inexistência de estado preocupante quanto à saúde da paciente, constata-se que o Contrato de Prestação de Serviços diz com a realização de uma cirurgia de Maxtopexia com Prótese no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), procedimento esse indicado para a correção da flacidez da mama, intervenção essa que, mesmo advinda da reparação de procedimento anterior para extração de tumor maligno, não fez por comprovar a debilidade alegada. (ID. no 137182698).

Dos receituários acostados é possível a verificação de que os medicamentos prescritos são próprios dos pós operatórios tais como analgésicos, antieméticos e antibióticos, prescritos para sanar, respectivamente, dor, náuseas e inflamações, sintomas de incidência bastante generalizada na espécie, prescritos enquanto a paciente ainda se encontrava no âmbito hospitalar. (...)”
– Id. 139016739, pp. 2-3.

De fato, os documentos juntados ao presente
writ
demonstram apenas que a paciente possui câncer de mama e em decorrência disso faz acompanhamento médico, bem como mostram que ela já realizou cirurgias para retiradas de nódulos, e até mesmo procedimento indicado para correção de flacidez de mama.

Desse modo, não se observa de tais documentações eventual debilidade extrema decorrente da doença grave que é acometida.

Importante salientar que mesmo quando preenchido um dos pressupostos indicados no art. 318 do CPP, isoladamente considerado, não assegura ao agente,
em caráter automático
, o direito à substituição pleiteada, cabendo ao julgador verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o
periculum libertatis
que deu ensejo à decretação da custódia preventiva, observando-se o princípio da adequação, nos moldes do art. 282, II, do CPP.

Sobre o tema em debate, convém trazer o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pela considerável quantidade de MACONHA e LSD apreendidas em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2
.

Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado
; inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse. 3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida. (...)”
(TJMT, N.U 1011482-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2022, Publicado no DJe 22.7.2022) – destaquei.

Diante de todas as considerações feitas até aqui, apesar dos argumentos depreendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão de concessão da prisão domiciliar, porquanto não ficou demonstrado que a paciente se encontra extremamente debilitada pela enfermidade e tampouco comprovada a ausência de tratamento e/ou medicamento que porventura necessite.

Saliente-se que é possível a beneficiária receber a assistência que almeja à sua saúde dentro da própria unidade prisional e, caso necessário, ser encaminhada para atendimento especializado na rede pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022